Tribunal: TJES
Processo: 5008276-20.2025.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008276-20.2025.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: RAFAEL BORCHARDT GOMES
PARTE RE: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008276-20.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
RAFAEL BORCHARDT GOMES; BANCO PAN S.A.

RECORRIDOS:
RAFAEL BORCHARDT GOMES; BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao
Recorrente
RAFAEL BORCHARDT GOMES
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. JUROS REMUNERATÓRIOS: ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DETERMINADA NO PRIMEIRO GRAU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE (TEMA 958 STJ). SEGURO PRESTAMISTA: CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO TEMA 972 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO: DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OBJETIVA. COMPENSAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos inominados interpostos por
RAFAEL BORCHARDT GOMES
e
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) reduzir a taxa de juros mensal para 2,09%, readequando a prestação para R$ 1.200,90; b) determinar a restituição da diferença mensal de R$ 211,61; c) declarar a abusividade e determinar o ressarcimento dos valores de tarifa de avaliação (R$ 458,00) e seguro prestamista (R$ 1.970,00); d) autorizar a compensação dos créditos com o saldo devedor remanescente.

2. A demanda originou-se de ação revisional na qual a parte autora alegou a existência de juros abusivos e cobrança indevida de taxas e seguros em contrato de financiamento de veículo firmado em julho de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões, o recorrente BANCO PAN S.A. argui preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia e, no mérito, sustenta a legalidade das taxas e tarifas, alegando autonomia da vontade e riscos específicos do mercado de veículos usados.

4. Por sua vez, o recorrente RAFAEL BORCHARDT GOMES pleiteia a reforma da sentença para que a restituição ocorra de forma dobrada e para afastar a compensação dos valores com parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA

4. O Banco Recorrente sustenta a necessidade de perícia contábil para aferir a abusividade dos juros. Rejeito a preliminar. A matéria em debate é estritamente de direito e documental, dependendo de meros cálculos aritméticos e confronto com tabelas oficiais do BACEN. Aplica-se o Enunciado 54 do FONAJE, que estabelece que a complexidade é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material.

5
.
RECURSO DO REQUERIDO (BANCO PAN S.A.)

6.
Dos Juros Remuneratórios

7. O contrato prevê juros de 3,64% ao mês e 54,51% ao ano. À época da contratação (julho de 2022), a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para aquisição de veículos por pessoa física era de 2,09% ao mês.

8. Embora a média de mercado seja apenas um referencial, a jurisprudência consolidada admite a revisão quando a taxa pactuada supera significativamente tal parâmetro. No caso, a taxa contratada é aproximadamente 1,74 vezes superior à média. Mesmo considerando o risco associado ao financiamento de veículos usados, tal discrepância configura vantagem exagerada ao banco. Correta a sentença que reduziu a prestação de R$ 1.412,51 para R$ 1.200,90.

9
.
Da Tarifa de Avaliação do Bem

10
. O STJ, no Tema 958, condiciona a validade desta tarifa à efetiva prestação do serviço. O Banco Recorrente não colacionou aos autos o laudo de avaliação técnica do veículo específico. A mera previsão contratual ou o acesso a cotações gerais não supre o ônus de provar a execução do serviço. Portanto, o valor de R$ 458,00 deve ser restituído.

1
1
.
Do Seguro Prestamista

1
2
. Configurada a "venda casada" (art. 39, I, do CDC). Segundo os Temas 972 e 473 do STJ, é abusiva a cláusula que obriga o consumidor a contratar seguro exclusivamente com a seguradora vinculada ao agente financeiro. Não houve comprovação de que o autor teve liberdade para escolher outra seguradora. Devida a restituição de R$ 1.970,00.

13.
RECURSO DO REQUERENTE (RAFAEL BORCHARDT GOMES)

1
4
.
Da Repetição do Indébito em Dobro

15. O Recorrente pleiteia a dobra com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ. Contudo, no âmbito de revisional de contrato onde as cobranças baseavam-se em cláusulas pactuadas, a restituição deve ocorrer na forma simples. Não restou demonstrada má-fé subjetiva ou conduta dolosa que justifique a penalidade da dobra, tratando-se de divergência sobre a abusividade de cláusulas que dependiam de declaração judicial para serem afastadas.

16.
Da Impossibilidade de Compensação com Parcelas Vincendas

17. O autor insurge-se contra a determinação de compensação com o saldo devedor vincendo. Neste ponto, assiste-lhe razão. A compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, opera-se entre dívidas líquidas, certas e vencidas.

18. Determinar a compensação com parcelas futuras (vincendas) esvazia o provimento jurisdicional de restituição imediata do indébito ao consumidor. Conforme orientação recente da Terceira Turma do STJ (REsp 2.137.874), a compensação deve se limitar às dívidas já vencidas ao tempo da execução, devendo o excedente ser restituído em espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
o

BANCO PAN S.A.
e, por outro lado,
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
RAFAEL BORCHARDT GOMES
a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)

No p
onto em que determinou a compensação, estabelecendo que os valores a serem restituídos ao autor (decorrentes da redução dos juros e das tarifas anuladas) deverão ser compensados apenas com parcelas já vencidas e não pagas; caso não haja parcelas vencidas ou se houver saldo em favor do consumidor, a restituição deverá ser feita mediante pagamento direto/depósito judicial, vedada a compensação antecipada com parcelas vincendas (futuras).

20. Sem alteração nos demais termos do julgado atacado.

21.
CONDENO
o recorrente
BANCO PAN S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

22. Sem custas e honorários para o Recorrente
RAFAEL BORCHARDT
, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)